Tribunal: TJSP
Processo: 1014192-23.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA e outras terapias determinadas pelos profissionais da saúde, limitando o tratamento prescrito a menor, portador de espectro autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de Terapia ABA e outras terapias determinadas pelos profissionais da saúde, limitando o tratamento prescrito a menor, portador de espectro autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no 469/2021, a qual dispõe cobertura mínima obrigatória de terapias a portadores de TEA – Danos morais – Não reconhecimento – Hipótese em que não há negativa de prestação dos serviços, mas a diminuição das sessões, não havendo demonstração de que a criança tenha ficado sem ser atendida – Determinação, no entanto, de reembolso, acaso demonstrada a inexistência de profissionais aptos, na rede credenciada da seguradora – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.